Tribunal: TJPA
Processo: 0010666-13.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO NO VOTO A RESPEITO DE CONSIDERAÃÃES PECULIARES DA CAUSA. REJEIÃÃO. 1. O ponto omisso apontado pelo embargante inexiste, pois as razÃμes de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas. 2. Recurso conhecido e rejeitado. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0010666-13.2018.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTE: FABRÍCIO PEREIRA
ADVOGADA: DRA. ANA BÁRBARA MARTINS BACELAR E OUTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 217.208 - DJ 02.03.2021
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO A RESPEITO DE CONSIDERAÇÕES PECULIARES DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. O ponto omisso apontado pelo embargante inexiste, pois as razões de convencimento exaradas no voto do relator foram claras e objetivas.
2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
, da Comarca de Santarém, em que é embargante
FABRÍCIO PEREIRA
e embargados a
JUSTIÇA PÚBLICA e ACÓRDÃO 217.208 - DJ 02.03.2021
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o recurso
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FABRÍCIO PEREIRA
contra o Acórdão n.º 217.208, publicado no Diário da Justiça de 02.03.2021, o qual julgou improvido o recurso em sentido estrito, confirmando a pronúncia.

Alega o Embargante a existência de ponto omisso na decisão guerreada, relativo a pronunciamento expresso a respeito da revogação tácita e da inconstitucionalidade do art. 385 do CPP por violação ao sistema acusatório, no qual baseou sua tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesões corporais seguidas de morte. Ao final, requer a adequação do julgado para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Embargante alega a existência de ponto omisso no voto exarado por este Relator e acatado pelo Colegiado, requerendo manifestação expressa sobre determinada matéria, em tese, não abordada no acórdão.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não houve o vício nos argumentos utilizados por este magistrado para demonstrar as razões que o levaram a votar pelo desprovimento do recurso movido pelo Réu, pelo contrário, o voto está claro e incontroverso, senão vejamos.

Defende o Embargante que houve
omissão
quando tratou-se da análise meritória, já que baseou sua tese desclassificatória no argumento de que o art. 385 do CPP foi revogado tacitamente pelo art. 3°-A do CPP, não permitindo que o magistrado decida diferentemente do que o órgão do Ministério Público pleiteia em sua inicial ou alegações finais.

Não vejo, porém, qualquer vício no
decisum
, posto que o voto foi muito claro no entendimento deste relator pela existência de indícios mínimos de autoria e materialidade pela prática de
homicídio qualificado
, apontando, dentro de seus limites numa decisão sobre a pronúncia, os fatos confirmatórios desse entedimento.

Assim, a partir do momento que se encampa a tese de homicídio qualificado, não há mais obrigação alguma em analisar a tese desclassificatória, pelo que entendo que não cabe aqui tecer maiores comentários dos quais já me manifestei expressamente no voto combatido. Nesse sentido:
¿Não ocorre a omissão no acórdão quando o julgador não se pronuncia especificamente sobre todas as teses listadas pela parte. Isso porque o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Ademais, omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem. É possível a condenação da parte na hipótese em que o Ministério Público opina pela sua absolvição. Isso porque, nos termos do art. 385 do CPP, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o juiz poderá proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado.¿

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1713529/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 15.09.2020).

Por fim, devo frisar que a defesa não tratou expressa e destacadamente da revogação tácita do art. 385 do CPP pelo art. 3ºA do CPP em suas razões de apelação, como aparenta tentar convencer nestes declaratórios.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente o vício apontado, não há como acolhê-lo da forma como foi abordado pelo Embargante, mesmo que para fins de prequestionamento.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator